Tribunal: TJDFT
Processo: 0731544-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Tráfico de drogas. Princípio da identidade física do juiz. Prova. Depoimento de policiais.

1 - A nulidade por afronta ao princípio da identidade física do juiz, porque relativa, pressupõe seja demonstrado prejuízo à defesa que, se inexistente, não se a reconhece.

2 – Os depoimentos de agentes de polícia, corroborados por outros elementos de prova – filmagens de movimentação típica de traficância, depoimento de usuário que, na delegacia, reconheceu o réu como a pessoa que lhe vendeu droga -, não deixando dúvidas quanto ao tráfico de entorpecentes, autorizam a condenação.

3 – Apelação não provida.